Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR. PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a medida constritiva impugnada, o embargante deve oferecer prova suficiente do domínio sobre o bem constrito, conforme prevê o art. 678, caput, do CPC.
II. Não estando o domínio suficientemente demonstrado, especialmente a condição de adquirente de boa-fé do veículo, deve-se aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório.
III. Negou-se provimento ao recurso.